Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-40.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-40.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JANIO RIBEIRO TAQUES - CPF: 229.886.701-10 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário em ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PACIENTE PORTADOR DE BAIXA ACUIDADE VISUAL EM OLHO DIREITO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. RISCO DE CEGUEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

Se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da patologia do agravado e da necessidade de imediato procedimento cirúrgico, sob pena de perda da visão, conforme laudo médico, mantém-se a decisão agravada.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na reclamação no 1001687-82.2018.8.11.0001, em curso no Juizado Especial em epígrafe, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Estado de Mato Grosso e o ora Agravante promovam o agendamento de acordo com as condições do paciente e a fila de espera, e informem nos autos a data prevista que não deverá superar a 60 (sessenta) dias, para a realização do procedimento de Vitrectomia Posterior com Endolaser/óleo de silicone em olho direito na parte autora, conforme recomendação médica.

Alega o Agravante que houve a alteração de pedido e da causa de pedir, sem qualquer intimação para que os Entes se manifestem a respeito, afrontando o art. 329 do CPC/15 e que mesmo sem que tenha sido intimado da decisão de alteração do pedido e da causa de pedir, foi proferida nova decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que submetam a parte autora JANIO RIBEIRO TAQUES, CNS no 708.4082.5872.5366, a realização de "Cirurgia denominada Antigraucomatosa com Implante Prótese", conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária”.

Acrescenta que não se trata de continuidade do tratamento, mas sim de nova cirurgia e nova causa de pedir e que o procedimento/cirurgia pretendido pela parte autora pressupõe a aquisição de insumos de Média e/ou Alto Complexidade, NÃO sendo, portanto, serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim da União, ou mais remotamente do Estado de Mato Grosso. Que se trata de procedimento/cirurgia de alto custo e alta complexidade.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente somente para suspender os efeitos da decisão, no tocantes às
astreintes
, especificamente, na parte dispositiva que diz: “sob pena de imposição de multa diária”, pois poderá ser efetuado o bloqueio de verbas em caso de descumprimento da liminar.

Contra essa decisão o Recorrente interpôs Agravo Interno, onde requereu a retratação da decisão supra, bem como afirma que referida decisão merece ser reformada, no ponto em que deixou de reconhecer que houve alteração de pedido e causa de pedir posteriormente à contestação apresentadas pelos entes estatais. Enfatiza que não se trata de continuidade do tratamento, mas, sim, de nova cirurgia e nova causa de pedir, o que já foi enfatizado no próprio parecer do NAT.

Em sua manifestação (ID no 6885999) de 12.03.2020, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento tanto do Agravo de Instrumento como do Agravo Interno interpostos
.

O Agravado pugnou pela manutenção da decisão proferida.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020